Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705842-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANE ARAUJO VIEIRA, E. C. A. D., C. O. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIANE ARAUJO VIEIRA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAIANE ARAÚJO VIEIRA contra a decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do procedimento comum n.o 0733207-65.2023.8.07.0003 proposta pela agravante e outras em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, determinou que o valor da indenização relativa às menores deve ser transferido para conta bancária sem possibilidade de movimentação. Postula a reforma da decisão agravada e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Inicialmente, verifico que, embora a agravante tenha postulado os benefícios da justiça gratuita, o juízo a quo já lhe deferiu a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 193293180 dos autos originais. Portanto, a gratuidade de justiça deferida à parte autora/agravante se estende para todos os atos do processo, não havendo necessidade de ser renovado o pedido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora